Tribunal: TJMT
Processo: 0003222-51.2014.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 240/STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" e, portanto, não é possível ex officio.
Assim, de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003222-51.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENY MILESKI - CPF: 277.414.511-20 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), Augusto Magno Candido (APELADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), LUAN MILESKI CANDIDO - CPF: 062.144.151-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MILESKI CANDIDO - CPF: 062.144.151-18 (APELANTE), LENY MILESKI - CPF: 277.414.511-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUGUSTO MAGNO CÂNDIDO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da
Súmula

240
/
STJ
, "
a extinção do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
e, portanto, não é possível
ex officio.

Assim, de rigor a anulação da sentença, com
o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003222-51.2014.8.11.0018

APELANTE:

LUAN MILESKI CANDIDO

APELADO:

AUGUSTO MAGNO CÂNDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUAN MILESKI CANDIDO
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Prestação Alimentícia n. 0003222-51.2014.8.11.0018, código 66273
ajuizada em face de
AUGUSTO MAGNO CÂNDIDO
, que julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários.

Inconformado, o apelante defende de que não houve a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito, de modo que não há falar em extinção do processo.

Alega que a tentativa intimação fora direcionada a sua genitora, já falecida, quando deveria ter sido encaminhada para si por já possuir capacidade postulatória em razão da maioridade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (Id 107187470).

Contrarrazões ofertadas no Id. 107187474.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita conforme Id. 107240968.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que jugou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A leitura do § 6o do mesmo dispositivo legal, traz a exigência de requerimento da parte contrária para o feito ser extinto, confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 6o. Oferecida a contestação,
a extinção do processo por
abandono
da causa pelo autor depende de requerimento da parte”

Também o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - enunciado
240/STJ
- dispõe que, para que o processo seja extinto, por abandono da causa, é necessário requerimento prévio da parte adversa.

No caso, não há qualquer pedido do executado/apelado, não havendo, portanto, que se falar em extinção do processo por
abandono
de causa.

Além disso, na
execução
de
alimentos
, a falta de andamento impõe o arquivamento dos autos, nos termos dos artigos 7o e
13
da lei no
5.478
/68.

Em casos análogos, este egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado entendimento semelhante ao ora adotado, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO RÉU – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. (Súmula no 240 do STJ)”
(N.U 0000608-51.2007.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU NÃO CONCRETIZADA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ
- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e § 1o (art. 485, III, § 1o NCPC), do CPC devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

A extinção do processo, por ABANDONO da CAUSA pelo autor, quando já ocorreu a angularização processual, depende de requerimento do réu, inteligência da súmula 240 do STJ.”
(N.U 0001555-79.2013.8.11.0013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

Ainda, cito entendimento jurisprudencial pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EX OFFICIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 240, STJ - ART. 485, § 6o, CPC.
1-Nos termos da Súmula 240/STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" e, portanto, não é possível ex officio. 2-Segundo dispõe o art. 485, § 6o, CPC/15 "oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". Tal entendimento é aplicável, analogicamente, à fase de execução”
(TJ-MG - AC: 10024121674113001 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
ALIMENTOS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono de causa depende de prévia intimação pessoal da parte autora. No caso, a intimação do autor não foi perfectibilizada, posto que expedida a endereço antigo. Não houve, também, requerimento da parte ré, como dispõe a Súmula 240 STJ. Nesse sentido, a sentença que extinguiu o processo em razão de abandono de causa deve ser desconstituída. APELO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA”
(TJ-RS - AC: 70083950642 RS, Relator: Rui Porta nova, Data de Julgamento: 15/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022